Tribunal: TJDFT
Processo: 0029506-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL, ECONÔMICO, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO. APLICADOR/INVESTIDOR. OPERAÇÕES. INTERMEDIAÇÃO POR CORRETORA DE VALORES VINCULADA A BANCO. AÇÕES. LIQUIDAÇÃO INTEGRAL DO EMPRÉSTIMO. SUBSCRIÇÃO TARDIA. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. PERDAS E DANOS. COMPOSIÇÃO. ASSEGURAÇÃO. CRÉDITO. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO. ADSTRIÇÃO À PRETENSÃO DEDUZIDA. PERDAS E DANOS. CONDENAÇÃO GENÉRICA. COMPREENSÃO DO PERDIDO E DO QUE DEIXARA O LESADO DE LUCRAR (CC, ART. 402). JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS. BALIZAMENTO DO IMPORTE DEVIDO. ACESSÓRIOS. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS COMPLEXOS. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRETORA DE INVESTIMENTOS. PARTÍCIPES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA (CDC, ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 20 E 25, § 1o). SOLIDARIEDADE ENTRE AS FORNECEDORAS. APELOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Qualificando-se a relação estabelecida entre o correntista, a corretora com o qual mantém relacionamento e a instituição financeira partícipe do mesmo grupo societário, como relação de consumo, o banco, como gestor mediato das operações financeiras realizadas no mercado de ações, e a corretora de investimentos como intermediadora e administradora da carteira de ações, são solidariamente responsáveis pelos danos derivados de eventual falha havida no fomento dos serviços financeiros ao investidor, pois ambos participam da cadeira de fornecimento e, sobretudo, auferem lucros com a atividade (CDC, arts. 7°, parágrafo único, 20 e 25, § 1o).
3. Aviada pretensão indenizatória por parte do correntista/investidor em razão de falha na prestação de serviços financeiros afetados à intermediação de operações de aplicação no mercado de ações, acolhida a pretensão mediante reconhecimento da falha imputada, a consignação de que a condenação contemplara as perdas e danos sofridos pelo consumidor induz à compreensão, na conformação do gênero usado, que a composição compreendera o que investidor perdera – dano emergente – e o que deixara de lucrar – lucro cessante -, não demandando modulação de forma a serem compreendidos os dividendos e juros não assegurados, pois já contemplados pelo provimento judicial (CC, art. 402).
4. Materializada a pretensão do correntista de reaver as perdas e danos experimentados em decorrência de falha na prestação dos serviços financeiros e patenteada a inviabilidade de serem mensurados de imediato, denotando a necessidade de apuração em sede de liquidação, as arguições desenvolvidas pelo investidor no tocante à agregação de acessórios à composição deverão ser agitadas naquela fase processual, pois já reconhecidos e compreendidos na condenação ao dispor que lhe fora assegurado tudo o que perdera e o que deixara de lucrar (CPC, art. 509).
5. Editada a sentença e aviados os recursos sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento dos apelos implica a majoração e a fixação de honorários advocatícios em desfavor do sucumbente no grau recursal que originalmente havia sido alforriado da condenação, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados e majorados. Sentença mantida. Unânime.